Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703235-34.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BOSCO DE FREITAS, LEONARDO DE JESUS SILVA FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos recorrentes, que estão assistidos pela Defensoria Pública, de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito